Tribunal: TJES
Processo: 5010275-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto qualificado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010275-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS e SILVANI COUTINHO DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que os pacientes no dia 19 de junho de 2022, por volta de 13h30min, no interior da residência localizada à Rua Alfredo Couto Teixeira, nº 352, Bairro Cariacica Sede, Cariacica/ES, na companhia do menor Guilherme Faria dos Santos, executaram a vítima Luan Cavalcanti Rodrigues, mediante disparos de arma de fogo.

Segundo consta, o acusado Rafael e o menor, na posse da chave de acesso ao imóvel, entraram na residência do ofendido e efetuaram diversos disparos contra ele, assassinando-o na presença de sua companheira e filhos. Em seguida, os executores fugiram do local a bordo de um veículo Fiat Uno branco, pilotado pelo acusado Silvani, o qual foi o responsável por dar cobertura à ação, além de ter fornecido a chave do portão da vítima, aproveitando-se do fato de trabalhar como pedreiro do local.

Extrai-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, já que o paciente Silvani, no dia anterior, tentou agarrar a companheira do ofendido, resultando em uma discussão e vias de fato entre eles. Além disso, o crime é qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida por disparos de arma de fogo dentro de sua casa. Ademais, os acusados facilitaram a corrupção do adolescente Guilherme, filho de Silvani e sobrinho de Rafael, com ele praticando a ação criminosa.

Diante disso, o Órgão Ministerial atuante em 1º grau de jurisdição ofereceu denúncia em face dos ora pacientes, atribuindo-lhes as condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, apuradas nos autos da Ação Penal nº 0004970-42.2022.8.08.0012.

Nesse contexto, aduz a defesa acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por não terem sido “apontados elementos concretos aptos a justificar a medida extrema imposta aos pacientes, na medida em que o Juízo a quo se limitou em afirmar, de maneira genérica, que a ordem pública deveria ser resguardada e que seria necessária a prisão cautelar para a garantia da futura aplicação da lei penal, sem, contudo, explicitar de que maneira o
periculum libertatis
existiria na espécie.”

Assim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor dos ora pacientes.

Feita essa breve introdução, destaco que a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial do impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva dos pacientes.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 27 de outubro do corrente, eis que em consulta ao Sistema E-jud pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“Conforme relatado, aos pacientes foram imputadas as supostas práticas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva dos ora pacientes, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstram suas periculosidades e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados. Senão, vejamos:

“Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme demonstrado em decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 150/151), posto que idônea a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Trata-se de crime praticado por motivo torpe, já que o réu SILVANI COUTINHO DOS SANTOS, no dia anterior aos fatos teria tentado “agarrar” a companheira da vítima LUAN CAVALCANTI RODRIGUES, resultando em uma discussão e vias de fatos entre eles. Assim, o acusado SILVANI teria organizado a execução, para fins de se vingar da ação da vítima LUAN no dia anterior.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, a vítima LUAN estava no interior de sua residência quando o réu RAFAEL e o adolescente GUILHERME teriam entrado no quintal do imóvel e chamado a vítima. Em seguida, LUAN teria atendido o chamado e aparecido na janela, quando o denunciado RAFAEL e o adolescente GUILHERME passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra ele, executando-o na presença de sua companheira e de seus filhos, sendo duas crianças, uma de 07 (sete) e outra de 02 (dois) anos de idade. Por fim, os executores teriam se evadido do local em um veículo pilotado pelo denunciado SILVANI, o qual teria sido responsável por levar o acusado RAFAEL e o adolescente GUILHERME até o local, fornecer a chave do portão da casa da vítima, aproveitando-se do fato de ter trabalhado com pedreiro na residência, prestando assim toda a assistência necessária para realização da prática criminosa.”

Nesse contexto, válido destacar que o colendo “Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.” (...). (STJ; AgRg-EDcl-HC 767.211; Proc. 2022/0272312-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022).

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelos acusados. (...).”

Sob tal panorama e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “impõe-se concluir que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair dos pacientes suas liberdades, em face da garantia da instrução criminal, sendo este fundamento legítimo e alicerçado em fatos objetivos do feito originário, não merecendo o decreto constritivo, pois, qualquer reparo.

Assim, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

Noutro giro, quanto à alegação do impetrante de que os pacientes possuiriam condições pessoais favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” [...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Ainda nessa mesma linha de raciocínio, imperioso destacar que o Tribunal da Cidadania, entende como “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Isto posto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, CÓDIGO PENAL. ART. 244-B, §2º, LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69, CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Aos pacientes foram imputadas as supostas práticas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afastando-se, por consequência, qualquer indicativo de constrangimento ilegal.

3. “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020).”

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.